Tribunal: TJES
Processo: 5000386-31.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000386-31.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A.
RECORRIDO: EDUARDO BIANCHI MEDEIROS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000386-31.2019.8.08.0017

RECORRENTE: LIVELO S.A

RECORRIDO: EDUARDO BIANCHI MEDEIROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO DE PONTOS CANCELADA. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por EDUARDO BIANCHI MEDEIROS em face de LIVELO S.A. Narra o autor, em síntese, que é assinante do clube de pontos da requerida, e que em 08/11/2017, adquiriu pontos para transferir para a empresa AVIANCA. Afirma, ainda, que dentro do prazo de arrependimento previsto no CDC, tentou cancelar a transferência, entretanto, a requerida negou o cancelamento, sob o argumento de que já havia transferido os pontos para a empresa AVIANCA. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos valores pagos nas aquisições dos pontos, e por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7338761), a requerida alegou a impossibilidade de estornar os pontos transferidos, pois o prazo para arrependimento é de 07 dias corridos, desde que os pontos não tenham sido utilizados. Alegou que após transferir os pontos, o autor deveria procurar o programa Amigo, da Avianca, para verificar a melhor maneira de atender o seu chamado ou utilizar os pontos, pois a requerida já não possuía ingerência sobre o estorno dos pontos transferidos, já que tal pontuação deixou de ser da Livelo e passou a ser do referido programa. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7338776), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, impõe-se i) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), referente ao cancelamento das compras de 110.000 e 130.000 pontos, com correção monetária e juros de mora contados desde a data do desembolso de cada compra; ii) DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 7338781). Em suas razões, sustenta a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de cancelamento da transferência dos pontos, ausência de danos materiais. Pleiteou pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo autor (ID. 7338805), ocasião em que reiterou os termos de sua exordial e requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausente as hipóteses de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à recorrente o ônus de provar a regularidade do procedimento de transferência dos pontos e da observância às normas consumeristas.

Entretanto, em que pese a alegação de que uma vez transferidos os pontos, a recorrente não se responsabiliza mais por estes, entendo que esta não merece prosperar.

Isto porque, em se tratando de compra online, o consumidor pode desistir da compra de produto adquirido pela internet ou por catálogo no prazo de 7 (sete) dias a contar da data de recebimento do produto, ou, no caso, da aquisição dos pontos, conforme art. 49 do CDC. Neste sentido, incumbe ao prestador de serviços a observância do referido prazo, antes de concretizar a transferência dos pontos para outra empresa, justamente para evitar situações como a do presente caso.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pelo magistrado
a quo,
que bem destacou:

5 – Frise-se que o réu não contesta que o pedido foi feito dentro do prazo estipulado pelo art.49 do CDC, qual seja, sete dias. Limita-se a afirmar que não poderia cancelar a compra vez que os pontos foram já transferidos para a Avianca.

6 – E, nesse ponto, embora seja garantido ao consumidor o direito de arrependimento da compra dentro do período de sete dias, esse direito não foi respeitado pelo réu. Se o negócio jurídico foi feito com a LIVELO, e se há a possibilidade legal de o consumidor desistir dessa compra, não poderia o réu disponibilizar o produto a um terceiro dentro desse prazo. Ainda que o consumidor desejasse realizar a transferência desses pontos, o réu deveria aguardar o transcurso desse período, para só então efetivar a transferência. Realizando a transferência desses pontos antes de sete dias, o réu inviabiliza o direito de arrependimento do consumidor.

7 – Assim, havendo a devolução dos pontos pelo programa Amigo Avianca (ID 3297820), e diante da disponibilização do produto a terceiros antes do prazo de sete dias, a devolução dos valores é medida que se impõe, mormente porque o pedido de cancelamento foi feito dentro do prazo estipulado pelo CDC.

Somado a isto, entendo que a Recorrente possuía o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, de modo a demonstrar o perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo, o que não verifico, in casu.

Portanto, diante da ausência de provas de que o serviço foi prestado de maneira adequada, impõe-se a condenação da recorrente à devolução dos valores despendidos pelo recorrido na compra dos pontos, que não lhe foram oportunamente estornados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)